Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LESÕES CORPORAIS. GASTOS MÉDICOS. ACOMPANHAMENTO. DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS. LUCROS CESSANTES. VIOLAÇÃO A INTEGRIDADE FÍSICA. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes rés vencidas, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para condená-las: a) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00; b) R$ 800,00 a título de lucros cessantes e c) 1.990,00 a título de danos materiais em favor do autor. Em seu recurso, a parte recorrente Ceasa argui que não possui responsabilidade pelos fatos ocorridos em sua dependência, aduzindo para tanto, o art. 70 da Lei no 8.666/93, uma vez que os fatos foram perpetrados por terceiro contratado pelo serviço de segurança. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais e o afastamento da responsabilidade solidária. No tocante ao recurso da ré Euroseg, esta argui preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não contribuiu para o evento noticiado nos autos bem como que não há nexo de causalidade demonstrado pelo autor/recorrido. Argui ainda em preliminar, cerceamento de defesa e sustenta que a não realização de audiência de instrução e julgamento prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito perpetrado por seu funcionário, que agiu apenas em legitima defesa. Pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, que seja diminuído o valor da condenação a título de danos morais.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 28703521 e 28703527). Contrarrazões apresentadas (ID 28703537).
III. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente Euroseg, tenho por rejeitá-la. Novamente, assim como arguido em primeiro grau, aduz a ausência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos ao autor/recorrido e a pessoa jurídica. Nesse ínterim, estatui o art. 186 do Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando, por força do disposto no art. 927 do mesmo diploma legislativo, obrigado à respectiva reparação. Por seu turno, o inciso III do art. 932 do CC estabelece que são também responsáveis pela reparação civil “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. É o que ocorre no caso, tendo em vista tratar-se de conduta atribuída a preposto da empresa de segurança recorrida. Praticado o ilícito, deve o fornecedor responder. Preliminar rejeitada.
IV. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa arguida também pela ré/recorrida Euroseg, de igual modo deve ser rejeitada. Neste ponto, destaca-se que o Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, artigo 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Nestes termos, julgado da 3A Turma Recursal que a seguir se transcreve: "Rejeita-se questão preliminar de cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda)". (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, publicado no DJE: 19/08/2013.). Preliminar rejeitada.
V. No tocante à responsabilidade da ré/recorrida Ceasa, tenho que o art.70 da Lei no 8.666/93 não é suficiente para afastar a sua responsabilidade, uma vez que a entrega do serviço público prestado por esta constitui relação de consumo, sendo aplicável, portanto, a cláusula geral de responsabilidade solidária prevista no art. 7o do CDC. Ademais, o autor/recorrido, no presente caso, é tido como consumidor do serviço de segurança prestado por esta e, tendo este serviço falhado ao ponto de causar prejuízos ao autor/recorrido, latente esta a responsabilidade da ré Ceasa.
VI. Por seu turno, tenho que os documentos apresentados pelo autor nos IDs 28703340, 28703341 e 28703342, demonstram que houve excesso pelo funcionário da empresa Euroseg, excesso este que resultou em ferimentos que precisaram de 10 pontos na cabeça do autor. Tais ferimentos foram causados por equipamento manipulado pelo funcionário da empresa. Ademais, tem-se que, se fosse o caso de legítima defesa, os ferimentos do autor não teriam sido tão contundentes ao ponto de necessitar de acompanhamento médico. Desta forma, tenho que a empresa Euroseg é responsável pelo ato ilícito cometido por seu funcionário, consectária direta do disposto no art. 932, III do CC, por não ser o caso de legítima defesa.
VII. Ademais, os danos materiais estão presentes ao caso, uma vez demonstrados pelo autor/recorrido os gastos tidos com consultas médicas e remédios, gastos estes que não seriam necessários caso não tivesse ocorrido excesso pelo funcionário da empresa recorrida Euroseg. Portanto, latentes os prejuízos decorrentes da ação do funcionário da empresa ao autor/recorrido, que não pode suportar o ônus decorrente de ação alheia.
VIII. Em decorrência das lesões sofridas, o autor/recorrido permaneceu 30 dias sem trabalhar, consoante a sua declaração prestada no ID 2870333, e, portanto, sem auferir renda, pois sentia fortes dores de cabeça e náuseas, além de estar fazendo acompanhamento médico, o que lhe impedia de trabalhar. Assim, tenho que o valor declarado por este, que é menor que um salário-mínimo, é razoável e justo a ser indenizado pelas rés.
IX. No tocante à extensão das lesões sofridas, não há dúvidas que houve lesão corporal por culpa de ação do funcionário da empresa recorrida Euroseg, sendo que esta lesão viola a integridade física e é motivo suficiente para fixação de dano moral, uma vez que teve consequências evidentes nos direitos personalíssimos. Confira-se julgado da 1a Turma Recursal sobre tema correlato, em que foram partes Benedito da Costa e Silva - ME versus Patricia Leite Pereira da Silva: Acórdão 1200392, 07541365620188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019.
X. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.